Tribunal: TJES
Processo: 0004158-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004158-86.2022.8.08.0048

APELANTES: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA TANCREDO, ALEXSANDRO TANCREDO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA TANCREDO

Advogado do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Alexsandro Tancredo, Luiz Felipe de Oliveira Tancredo e Alexandre de Oliveira Tancredo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. As defesas de Alexsandro e Luiz Felipe pleiteiam a anulação do julgamento por alegada contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. A defesa de Alexandre requer a redução da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista em razão da alegada inadequação da fundamentação das circunstâncias judiciais negativas e da adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em vertente probatória idônea apresentada em plenário, não se configurando hipótese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

A vítima sobrevivente presenciou a dinâmica delitiva e reconheceu os três acusados como coautores do homicídio, atribuindo-lhes participação conjunta na empreitada criminosa.

Os relatos da vítima sobrevivente são corroborados pelo depoimento do genitor da vítima fatal e pelas declarações das autoridades policiais responsáveis pela investigação.

Os policiais responsáveis pelo caso informam que, na fase inquisitiva, os réus apresentaram versões que detalhavam a divisão de tarefas entre os agentes, indicando a atuação coordenada dos envolvidos.

A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão popular quando o Conselho de Sentença adota versão dos fatos amparada por elementos probatórios constantes dos autos.

A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, constituindo atividade discricionária vinculada à fundamentação adequada e ao princípio da proporcionalidade.

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base promovida pelo juízo sentenciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal quando a escolha se mostra adequadamente fundamentada.

A execução do crime mediante ação conjunta dos agentes, em superioridade numérica, com diversos disparos de arma de fogo e motivação relacionada a animosidade anterior, evidencia elevada reprovabilidade da conduta.

O laudo cadavérico demonstra a extrema gravidade concreta do delito, com múltiplas lesões em regiões vitais, comprometimento de órgãos essenciais, hemotórax volumoso e fratura de coluna vertebral, circunstâncias que legitimam a manutenção da dosimetria estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada por contrariedade às provas dos autos quando encontra suporte em conjunto probatório idôneo submetido à apreciação dos jurados.

O reconhecimento dos acusados pela vítima sobrevivente, corroborado por outros elementos probatórios, constitui fundamento apto à manutenção da condenação.

A dosimetria da pena não exige a adoção de critério matemático fixo para a valoração das circunstâncias judiciais, desde que observadas a fundamentação adequada e a proporcionalidade.

A aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base é legítima quando justificada pelas circunstâncias concretas do delito.

A elevada gravidade concreta da conduta e a presença de circunstâncias judiciais negativas autorizam a manutenção da pena-base fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004158-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA TANCREDO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Alexsandro Tancredo, Luiz Felipe de Oliveira Tancredo e Alexandre de Oliveira Tancredo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. As defesas de Alexsandro e Luiz Felipe pleiteiam a anulação do julgamento por alegada contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. A defesa de Alexandre requer a redução da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista em razão da alegada inadequação da fundamentação das circunstâncias judiciais negativas e da adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em vertente probatória idônea apresentada em plenário, não se configurando hipótese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

A vítima sobrevivente presenciou a dinâmica delitiva e reconheceu os três acusados como coautores do homicídio, atribuindo-lhes participação conjunta na empreitada criminosa.

Os relatos da vítima sobrevivente são corroborados pelo depoimento do genitor da vítima fatal e pelas declarações das autoridades policiais responsáveis pela investigação.

Os policiais responsáveis pelo caso informam que, na fase inquisitiva, os réus apresentaram versões que detalhavam a divisão de tarefas entre os agentes, indicando a atuação coordenada dos envolvidos.

A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão popular quando o Conselho de Sentença adota versão dos fatos amparada por elementos probatórios constantes dos autos.

A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, constituindo atividade discricionária vinculada à fundamentação adequada e ao princípio da proporcionalidade.

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base promovida pelo juízo sentenciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal quando a escolha se mostra adequadamente fundamentada.

A execução do crime mediante ação conjunta dos agentes, em superioridade numérica, com diversos disparos de arma de fogo e motivação relacionada a animosidade anterior, evidencia elevada reprovabilidade da conduta.

O laudo cadavérico demonstra a extrema gravidade concreta do delito, com múltiplas lesões em regiões vitais, comprometimento de órgãos essenciais, hemotórax volumoso e fratura de coluna vertebral, circunstâncias que legitimam a manutenção da dosimetria estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada por contrariedade às provas dos autos quando encontra suporte em conjunto probatório idôneo submetido à apreciação dos jurados.

O reconhecimento dos acusados pela vítima sobrevivente, corroborado por outros elementos probatórios, constitui fundamento apto à manutenção da condenação.

A dosimetria da pena não exige a adoção de critério matemático fixo para a valoração das circunstâncias judiciais, desde que observadas a fundamentação adequada e a proporcionalidade.

A aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base é legítima quando justificada pelas circunstâncias concretas do delito.

A elevada gravidade concreta da conduta e a presença de circunstâncias judiciais negativas autorizam a manutenção da pena-base fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALEXSANDRO TANCREDO, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA TANCREDO e ALEXANDRE DE OLIVEIRA TANCREDO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra (ID 15404709, pp. 37/41), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) e 03 (três) meses anos reclusão (Alexsandro e Luiz Felipe) e 16 (dezesseis) e 06 (seis) meses anos reclusão (Alexandre).

A defesa técnica do réu Alexandre apresentou razões recursais pleiteando a redução da pena-base, argumentando que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram avaliadas inidoneamente. Subsidiariamente, requer seja aplicada a fração de exasperação de 1/6 (um sexto).

Os apelantes Alexsandro e Luiz Felipe requereram a anulação da condenação aduzindo que decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 de aumento na negativação das circunstâncias judiciais.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso das defesas apenas para reduzir a pena privativa de liberdade. Nesse sentido, destacou que há provas nos autos que amparam a tese da acusação, não sendo a condenação, portanto, arbitrária.

Quanto à dosimetria da pena, o e. Relator entendeu corretas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença (culpabilidade e conduta social), mas concluiu que a majoração da pena-base em mais de dois anos para cada vetorial do artigo 59, do Código Penal, resultou em incremento excessivamente gravoso.

Nada obstante, apesar de concordar com a ilustre relatoria no tocante à existência de provas que amparam o édito condenatório, entendo que a dosimetria da pena não merece reparos.

Isto porque o juízo sentenciante adotou o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas em abstrato para exasperar a pena-base.

Nesse diapasão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie,
entendo que a existência de
duas
circunstâncias judiciais negativas torna proporcional a exasperação promovida pelo
juízo
a quo.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo
, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima),
dada a periculosidade concreta da conduta
.

Em tempo, extrai-se dos autos que os réus, em vantagem numérica, surpreenderam a vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em virtude de uma prévia animosidade desta com um dos algozes.

O laudo de exame cadavérico concluiu que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo torácico provocado por ação perfurocontundente, compatível com disparos de arma de fogo. Foram identificadas múltiplas lesões de entrada de projéteis, atingindo regiões cervical, mandibular, abdominal e dorsal, com comprometimento de órgãos vitais, especialmente pulmão esquerdo, ocasionando volumoso hemotórax. O exame também constatou transfixação de lobo hepático esquerdo, penetração em caixa torácica e fratura de coluna vertebral, evidenciando elevada intensidade dos ferimentos.

Trata-se de cenário de extrema reprovabilidade, que justifica a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), devendo as penas, portanto, serem mantidas no patamar fixado pelo juízo sentenciante.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente
apenas quanto ao critério de exasperação da pena
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

da
s
defesa
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004158-86.2022.8.08.0048

APELANTE: ALEXSANDRO TANCREDO E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos sentenciados
ALEXSANDRO TANCREDO, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA TANCREDO e ALEXANDRE DE OLIVEIRA TANCREDO
e, em razão do inconformismo com os termos da r. Sentença de Id. 15404709, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Serra/ES, que acolheu a decisão soberana do Conselho de Sentença e condenou os dois primeiros réus ao cumprimento das penas de 19 (dezenove) e 03 (três) meses anos reclusão, e o segundo a de 16 (dezesseis) e 06 (seis) meses anos reclusão, todos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sedimentado nas razões apresentadas ao Id. 16372897, a defesa de
ALEXANDRE
postula a redução da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais negativadas não receberam idônea fundamentação. Subsidiariamente, busca a aplicação da fração de 1/6 de aumento para cada vetor negativado.

A seu turno, a defesa de
ALEXSANDRO
e
LUIZ
requer a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, com a consequente despronúncia dos réus e submissão a novo julgamento, porquanto a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 de aumento na negativação das circunstâncias judiciais.

Contrarrazoando o recurso no Id. 16814479, a Ilustre representante do Ministério Público refuta os argumentos defensivos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo manejado, para que seja mantida incólume a decisão profligada.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 16853400, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Conheço dos recursos interpostos pelas defesas de Alexsandro Tancredo, Luiz Felipe de Oliveira Tancredo e Alexandre de Oliveira Tancredo, porquanto se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

De início, narra a denúncia que:

“No dia 18 de dezembro de 2021 os denunciados Alexsandro Tancredo (vulgo ”Korea”), Alexandre de Oliveira Tancredo e Luiz Felipe de Oliveira Tancredo, agindo de forma consciente e com o intuito de matar, efetuaram diversos disparos que culminaram na morte de Deivid e na tentativa de homicídio de Erlani. Apurou-se que, no mesmo dia, por volta das 20h, as vítimas estavam em um bar no Bairro Nova Carapina em Serra, de onde saíram aproximadamente às 23h50min.

No trajeto, quando caminhavam a pé, Alexandre e Luiz Felipe, armados, surpreenderam as vítimas e efetuaram disparos. Alexsandro Tancredo, também presente, teria desferido os tiros contra Deivid, sendo Luiz Felipe quem o encobriu durante a ação.

Em seguida, Erlani, ao tentar proteger Deivid, foi agredida pelos denunciados e alvo de novos disparos, que, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não atingiram resultado letal.

Após a execução, os acusados fugiram em direção a uma rua próxima. Consta ainda que o crime teria sido motivado por um desentendimento anterior entre Deivid e um terceiro apelidado de “Lourinho”, ocasião em que a vítima teria ameaçado Alexsandro, o que teria despertado o desejo de vingança. Assim, a denúncia descreve um contexto de emboscada premeditada, em que os três denunciados, agindo de forma conjunta, praticaram homicídio qualificado e tentativa de homicídio, motivados por rixa anterior, utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Por fim, registra-se que, em julgamento pelo Tribunal do Júri, os acusados foram condenados pela prática do homicídio consumado contra Deivid Ribeiro Guimarães, mas absolvidos quanto à imputação de tentativa de homicídio contra Erlani Silva Queiroz, reconhecendo o Conselho de Sentença a inexistência de

provas suficientes de autoria quanto a este último delito.”

Nesses termos, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/09, pelas Fotos de fls. 22/26, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 40/41, pelo Relatório de Investigação de fls. 56/65 e pelo Relatório Final de fls. 70/74.

A
autoria
, por sua vez, ficou comprovada pelos depoimentos prestados não apenas durante a investigação policial, mas principalmente pela prova oral colhida durante a instrução criminal e em plenário, que não deixa dúvida de que os apelantes foram os responsáveis pelo homicídio qualificado praticado em face da vítima Deivid.

MÉRITO

No tocante ao mérito, analiso primeiramente o pleito anulatório formulado exclusivamente pelas defesas de Alexsandro e Luiz Felipe, as quais sustentam que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sob o argumento principal de que não haveria comprovação do liame subjetivo entre eles e o atirador, destacando que a condenação teria se baseado em depoimentos indiretos e num reconhecimento fotográfico tido por irregular, além de frisarem que o corréu Alexandre teria confessado a autoria isolada dos disparos.

Conquanto a defesa esgrima tais argumentos na tentativa de desconstituir o julgamento, o acervo probatório revela de forma cristalina que a decisão dos jurados encontra pleno amparo em uma das vertentes fáticas apresentadas em plenário, uma vez que a vítima sobrevivente,
Erlani Silva Queiroz
(VÍTIMA SOBREVIVENTE),
presenciou a dinâmica delitiva e reconheceu os três apelantes como coautores da empreitada criminosa, reconhecimento este que foi corroborado em juízo tanto pelo genitor da vítima fatal, ao relatar o desespero e a certeza da ofendida logo após o crime, quanto pelas declarações das autoridades policiais.

Nesse sentido, o Policial Civil Rodolfo de Oliveira Rossi e o Delegado Ramiro Pereira Diniz Neto atestaram que, na fase inquisitiva, os réus apresentaram confissões que detalhavam a divisão de tarefas, cabendo a Alexandre efetuar os disparos e conduzir o veículo de fuga, a Luiz Felipe prestar cobertura armada e a Alexsandro a motivação atrelada a desavenças prévias e a participação direta no palco dos acontecimentos, de sorte que, tendo o Conselho de Sentença optado por acolher a tese acusatória que lhe pareceu mais verossímil e que encontra lastro em elementos cognitivos idôneos, torna-se juridicamente inviável a cassação do veredicto popular, prestigiando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Ultrapassada a tese anulatória, passo à análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base, o qual foi formulado tanto por Alexsandro e Luiz Felipe quanto pelo réu Alexandre, consistindo no pleito uníssono de decote das circunstâncias judiciais negativadas e na alteração da fração de aumento para 1/6 sobre a pena mínima, rechaçando veementemente a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas ao delito.

Nesse sentido, analisando os fundamentos lançados na primeira fase da dosimetria penal, observa-se que a douta magistrada sentenciante exasperou a pena-base de forma escorreita e amplamente motivada, porquanto a valoração negativa da culpabilidade não derivou de abstrações genéricas inerentes ao próprio tipo penal de homicídio, mas sim da extrema e comprovada premeditação do delito, evidenciada pelo prévio planejamento e pelo deslocamento organizado dos agentes ao encontro da vítima com o propósito deliberado de executá-la, circunstância que, segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.318)
, autoriza inquestionavelmente o incremento da basilar em razão da maior reprovabilidade concreta da conduta.

De igual modo e sob a mesma lógica de fundamentação idônea, a negativação da conduta social encontra-se plenamente justificada em elementos palpáveis extraídos da instrução processual, notadamente nos depoimentos de testemunhas que relataram o intenso temor e a intimidação que os acusados impõem à comunidade local, revelando um comportamento incompatível com a convivência pacífica, o que afasta a alegação defensiva de que a exasperação se baseou em meros rumores.

Contudo
, no que tange ao
quantum
de aumento aplicado para cada vetor desfavorável, assiste parcial razão aos apelantes ao postularem a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima, tendo em vista que, embora a jurisprudência pátria admita a discricionariedade do magistrado na escolha do critério matemático, a aplicação de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato consolidou-se como o parâmetro mais razoável, proporcional e amplamente recomendado pelas Cortes Superiores para cada circunstância judicial negativa, de modo que, afastando-se o recrudescimento de 1/8 sobre o intervalo das penas (que resultou em incremento excessivamente gravoso de mais de dois anos por vetor), a pena-base de cada um dos apelantes deve ser redimensionada mediante a incidência da referida fração de 1/6.

Portanto,
fixo a pena final para Alexandre de Oliveira Tancredo em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão; fixo a pena final de Alexsandro Tancredo e Luiz Felipe de Oliveira Tancredo em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelas defesas e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar o critério matemático adotado na primeira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial negativada, com a consequente redução das penas-base aplicadas a
Alexsandro Tancredo, Luiz Felipe de Oliveira Tancredo e Alexandre de Oliveira Tancredo
, mantendo-se incólumes os demais termos da respeitável sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.